Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-55.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000336-55.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.020.041-48 (RECORRENTE), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto, nego provimento ao recurso inominado. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO DO GERENTE DO BANCO E DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS VISANDO O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando esta não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, segue todas as orientações do suposto atendente, e realiza transferências a desconhecidos apenas pela orientação de terceiro que se passava por gerente do banco, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que a consumidora não agiu com a diligência adequada, devendo esta suportar os prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000336-55.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
MILENA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MILENA ALVES DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
Noticiou
que:
a)
foi

vítima
de
fraude
, pois,
foi

realizado
um
empréstimo

em

sua

conta

sem
a
sua

autorização
; e b) para
desfazer
o
empréstimo

foi

induzida
a
realizar

transferências
PIX para o
fraudador
.
Requereu
a
restituição
dos
valores

despendidos
, o
cancelamento
do
empréstimo
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

houve
culpa
exclusiva
da
vítima
e
não

houve

vício

ou

defeito

na

segurança
do
serviço

prestado
pela
reclamada
.
Julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
o

empréstimo

foi

realizado

sem

autorização
e
por

meio
de
celular
que
não

lhe

pertence
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
declarar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
ocasião

argumentou
-se
que
não

foi

observado
o
princípio
da
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a culpa
pelo

prejuízo

foi

exclusivamente
da
parte

reclamante
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais o recorrente apresentou argumentos
que contraria
a tese de culpa exclusiva da vítima, evidenciam a culpa também da parte reclamada, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Conduta

ilícita
.

A parte reclamante atribui
à
parte reclamada duas condutas ilícitas: a) celebração de empréstimo sem sua expressa autorização
;
e b) ineficiência nos cancelamentos das transferências PIX realizadas em favor de terceiro fraudador.

Em
análise
do
caso

concreto
,
quanto
a
alegada

ineficiência
do
cancelamento
das
transferências
, via PIX,
aos

fraudadores
,
não

vislumbro
que a
parte

reclamada

tenha

cometido

alguma

conduta

ilícita
, pois a
s
instituições

financeiras

são

responsáveis

pelos

danos

decorrentes
de
pagamentos

indevidos

por

meio
de PIX
apenas

quando
: a)
não

há
a
facilita
ção
da
parte

do

consumidor
e b)
procuradas
para o
cancelamento
,
não

tomam

rapidamente
as
medidas

necessárias
para o
bloqueio

cautelar
da
quantia

transacionada

por

meio
do MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
, cf.
art. 39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021 e
Resolução
BCB 103/2021
).
No
presente

caso
,
a
própria

parte

reclamante

realizou
a
transferência
para
os

fraudadores

pensando
que
estava

devolvendo
a
quantia
para a
parte

reclamada
e a
parte

reclamada

tomou
as
providências

necessárias
junto
a

instituição

financeira

recebedora
.

N
o entanto,

em

relação

à

liberação
de
empréstimo

sem

a

expressa

autorização
da
parte

reclamante
,

a conduta ilícita está configurada
.

Isso

porque
é do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
seu
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
do
contrato
(ID 212446717/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro
a
existência
de
outras

evidências
que
corroborem
a
existência
da
relação

jurídica
, pois: a) o
documento

não

possui

assinatura

física
;
b) o
contrato

não

demonstra

nenhum
dos
elementos
de
segurança

oferecidos

nas

assinaturas

eletrônicas
, tais
como

confirmação

por
e-mail, SMS, selfie, IP e
geolocalização
;
e c) a
parte

reclamante

tinha
o real interesse de
devolver
o valor do
empréstimo
para
neutralizar

os

efeitos
do
contrato
.

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a
existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual
a
cobrança
é
indevida
e caracteriza
conduta ilícita.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as
quais

o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o valor do
empréstimo

(
R$4.542,52
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$5.000,00
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,

extingui ndo o processo com resolução de mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I do Código de
Processo
Civil
,
e: a)
d
eclar
ar

a
inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(
no
valor de R$4.542,52,
contrato

juntado
no ID 212447195/PJe2)
; b)
restabelece
r

os

efeitos
da tutela de
urgência

parcialmente

deferida
no ID 212446701/PJe2
; e c)
c
onden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do
STJ.
AgIn
t
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado no 1000336-55.2024.8.11.0004

Voto – 1o Vogal

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que deu provimento ao recurso inominado da autora, ora recorrida, pois verifico que ela confessa que caiu num golpe ao seguir a orientação do fraudador, e ela própria efetuou a transferência de dois PIX para um terceiro desconhecido, indicado pelo fraudador. É dever do correntista manter o sigilo de sua senha, para que terceiro não tenha acesso à sua conta corrente.

Por tais motivos entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto, nego provimento ao recurso inominado. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1000336-55.2024.8.11.0004

Voto – 1o Vogal

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que deu provimento ao recurso inominado da autora, ora recorrida, pois verifico que ela confessa que caiu num golpe ao seguir a orientação do fraudador, e ela própria efetuou a transferência de dois PIX para um terceiro desconhecido, indicado pelo fraudador. É dever do correntista manter o sigilo de sua senha, para que terceiro não tenha acesso à sua conta corrente.

Por tais motivos entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto, nego provimento ao recurso inominado. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho o voto do 1o Vogal.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024